Tribunal: TJSP
Processo: 1003500-56.2020.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apontada ocorrência de erro material – Situação verificada – Majoração e adequação do valor a ser restituído a título de dano material, obedecidas demais diretrizes do acordão, que considerou ocorrência de culpa recíproca – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003500-56.2020.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante M. MIYAZAKI ESPORTES EIRELI - EPP, é embargada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - Voto 25.471 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1003500-56.2020/50000
–
BRAGANÇA PAULISTA.
Embargante: M. Miyazaki Esporte Eireli EPP.
Embargada: Cielo S/A.
Voto 25.471
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apontada
ocorrência de erro material Situação verificada
Majoração e adequação do valor a ser restituído a
título de dano material, obedecidas demais diretrizes
do acordão, que considerou ocorrência de culpa
recíproca Embargos acolhidos.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 499/506, dito a
conter erro material no valor da condenação a título de dano material (fls.
02/05).
A embargada foi instada a se manifestar (fl. 07) e deixou
transcorrer o prazo (fls. 08/09).

É o relatório.
2. Reexaminada a situação, forçoso convir que efetivamente
ocorreu equívoco material no valor a ser restituído pela embargada.
Conforme se verifica de fls. 277/278, itens 23 a 34, a embargante
afirmou que houve retenção do valor total de R$24.607,47, quantia
relacionada a outras vendas realizadas, mas que, por conta do ocorrido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003500-56.2020.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - Voto 25.471 - (fr)
3
igualmente foram retidas pela operadora do cartão de crédito.
E a comprovação de tais retenções consta de fls. 82/96
(consoante discriminação contida na inicial a fl. 07).
Instada a respeito, a embargada deixou escoar o prazo sem
manifestação
a presunção, portanto e conforme análise dos demais
elementos constantes dos autos, é no sentido de amparar os argumentos
expendidos pela recorrente.
Assim, tendo em conta que o acórdão ordenou devolução do
valor relativo ao dano material, mas considerou da ocorrência de culpa
recíproca, é hipótese de acolhimento dos embargos, para determinar que a
embargada restitua em favor da embargante a quantia de R$12.303,73 (doze
mil trezentos e três reais e setenta e três centavos), corrigidos monetariamente
desde o desembolso e com juros da citação responsabilidade contratual.
São mantidos os encargos da sucumbência, tal e qual
discriminados na parte final de fl. 506 (obviamente considerado do novo
valor agora fixado).
3. Pelo exposto, os embargos são acolhidos.
Vicentini Barroso